Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-39.2009.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001937-39.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 328.374.029-15 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 018.369.761-86 (EMBARGANTE), MARIO FAVARIN - CPF: 125.764.419-04 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO FAVARIN (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DANOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO COM PRAZO DE 01 ANO – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O RESULTADO DANOSO NA LAVOURA E ATO PRATICADO PELO APELADO – PROVAS MATERIAIS (LAUDOS) E TESTEMUNHAIS NÃO CONCLUSIVOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO UNILATERAL QUE DEVE SER CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO MÍNIMO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO (LEI N. 4.504/1964 e Decreto 59.566/66) – AUSÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a tese de deserção, quando há pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, tendo o Apelante, após a intimação, demonstrado a hipossuficiência financeira.

Não se mostra cabível após o término do prazo estipulado no contrato de arrendamento rural, pretender a continuidade das atividades rurais nos imóveis arrendados, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, vontade das partes, ressaltando-se que, no que diz respeito aos danos experimentados pelos Apelantes, não há provas contundentes de que o Apelado deu causa a eles, mostrando-se escorreita a sentença de improcedência do pedido de indenização.

“(...) 3. In casu, não se aplicam as normas insertas nos artigos 95, inciso IV, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2o, do Decreto de no. 59.566/66, pois o arrendante e o arrendatário desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras. 4. Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/07/2014), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual. 5. Ademais, convém salientar que as normas invocadas, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado. 6. Repisa-se, in casu, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado. (N.U 0001335-53.2014.8.11.0108, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015).

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, tendo como Apelante:
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES
e como Apelado
: ESPÓLIO DE MÁRIO FAVARIN
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão possui vício (ausência de fundamentação), por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador.

Sustenta que houve renúncia à vigência mínima de contrato de arrendamento conforme previsto no Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e Decreto Lei n. 59.566/66.

Prequestiona “(...)
o (i) artigo 95 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), (ii) artigo 13 do Decreto 59.566/66, (iii) artigo 373, 374, 411 e 428 do CPC, já que servirá de base para interposição de Recurso Especial”.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, tendo como Apelante:
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES
e como Apelado
: ESPÓLIO DE MÁRIO FAVARIN
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DANOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO COM PRAZO DE 01 ANO – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O RESULTADO DANOSO NA LAVOURA E ATO PRATICADO PELO APELADO – PROVAS MATERIAIS (LAUDOS) E TESTEMUNHAIS NÃO CONCLUSIVOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO UNILATERAL QUE DEVE SER CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a tese de deserção, quando há pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, tendo o Apelante, após a intimação, demonstrado a hipossuficiência financeira.

Não se mostra cabível após o término do prazo estipulado no contrato de arrendamento rural, pretender a continuidade das atividades rurais nos imóveis arrendados, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, vontade das partes, ressaltando-se que, no que diz respeito aos danos experimentados pelos Apelantes, não há provas contundentes de que o Apelado deu causa a eles, mostrando-se escorreita a sentença de improcedência do pedido de indenização.

“(...) 3. In casu, não se aplicam as normas insertas nos artigos 95, inciso IV, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2o, do Decreto de no. 59.566/66, pois o arrendante e o arrendatário desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras. 4. Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/07/2014), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual. 5. Ademais, convém salientar que as normas invocadas, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado. 6. Repisa-se, in casu, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado. (N.U 0001335-53.2014.8.11.0108, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) Pois bem. Malgrado as alegações de descumprimento de lei que garanta o prazo mínimo legal de 3 anos para o caso de arrendamento de imóvel rural, com a possibilidade de colheita de frutos pendentes, não há como negar que não se trata de documento (contrato de arrendamento), sem prazo definido de vigência, de modo que, neste caso, posiciono-me pela manutenção da intenção de vontade firmada entre os litigantes, qual seja, de que o contrato teria vigência de 1 ano.

A propósito:

“(...) 3. In casu, não se aplicam as normas insertas nos artigos 95, inciso IV, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2o, do Decreto de no. 59.566/66, pois o arrendante e o arrendatário desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras. 4. Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/07/2014), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual. 5. Ademais, convém salientar que as normas invocadas, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado. 6. Repisa-se, in casu, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado. (N.U 0001335-53.2014.8.11.0108, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015).

No tocante à alegação de danos causados pelos Apelantes, é fato que as provas documentais, bem como as provas testemunhais não foram enfáticas e determinantes a apontar que o Apelado foi o responsável pela queda de produtividade dos frutos e/ou pela morte de parte das lavouras arrendadas.

Isso está destacado na sentença, que, apesar de se alegar ser não fundamentada, muito bem consignou que:

“(...) Ambas as partes apresentaram documentos denominados “laudos” (vistoria, agronômico, produção), cujo teor aponta para o dano vegetativo, sem indicação precisa quanto à causa ou seu responsável.

A prova pericial produzida em sede de antecipação judicial não foi conclusiva, eis que apenas apontou o estado das plantas em setembro/2009, nada indicando sobre a situação na época do suposto esbulho, com registro da impossibilidade da determinação do momento em que os tratos culturais deixaram de ser realizados.

As testemunhas, outrossim, não indicaram enfaticamente o responsável pelo dano vegetativo, tampouco declararam a ocorrência do esbulho.

Em verdade, a prova testemunhal apenas apresenta relatos circunstanciais, cujo conteúdo, apenas por presunção subjetiva e parcial, pode levar à conclusão de procedência de quaisquer dos pleitos (pedido inicial ou reconvenção).

Portanto, a análise dos autos denota que nenhuma das partes se desincumbiu do ônus probatório, motivo pelo qual os pedidos formulados na ação e na reconvenção devem ser julgados improcedentes.

Assim, não se mostram pertinentes as razões recursais, a fim de que a sentença seja reformada, destacando-se que os Boletins de Ocorrência constituem-se em meras declarações unilaterais, as quais devem ser corroboradas com as demais provas dos autos, o que, no caso, não ocorreu, frisando-se que não se constitui descumprimento contratual a retomada dos bens arrendados, eis que, efetivamente, ficou asseverado que o arrendamento teria prazo de 1 ano. Assim, findo o período, não há qualquer ilegalidade na retomada dos bens.

Quanto aos supostos danos, saliente-se que não ficou demonstrada a responsabilidade do Apelado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento da benesse em segundo grau”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida,
ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022